Tribunal: STF
Processo: ARE 1570333
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, resumido na seguinte ementa (Doc. 62, fls. 27-30):



    PENAL. ARTIGO 168-A DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. COMPROVADO DÉBITO REMANESCENTE APÓS A EXCLUSÃO DOS PARCELAMENTOS. DESNECESSIDADE DE SE OFICIAR À RFB. PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE. ATENUANTE DO ART. 65, III, “B”, DO CP NÃO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. APELAÇÃO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do Código Penal) ostenta natureza formal, bastando para sua consumação que o agente tenha deixado de recolher as contribuições sociais destinadas à Previdência Social, no prazo legal. 2. O réu foi condenado pela prática do crime estampado no artigo 168-A do Código Penal, no que tange às contribuições relativas às competências de novembro de 1995 a fevereiro de 1998. A denúncia foi recebida em 21.09.2009 e a sentença publicada em 12.04.2019. O curso prescricional esteve suspenso em razão do parcelamento do débito nos períodos de 27.04.2000 a 01.12.2008 e de 29.09.2009 a 05.12.2014. Dessa forma, considerando-se que não houve recurso pela acusação, tomada a pena aplicada na sentença, não se vislumbra o transcurso de 08 (oito) anos entre os marcos interruptivos da prescrição, a teor do que dispõe o artigo 109, inciso IV, do Código Penal 3. Após a exclusão da empresa do último parcelamento, em ofício datado de 19 de setembro de 2016, a Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3ª Região - SP/MS informou os valores remanescentes do débito. Desse modo, mesmo após os recolhimentos efetuados no período em que o contribuinte esteve inserido nos parcelamentos, constata-se que não houve o pagamento integral da dívida, de modo que desnecessário envio de ofício à Receita Federal do Brasil novamente. 4. O procedimento administrativo fiscal se presta à apuração do crédito tributário devido pela pessoa jurídica e, dado ser esta a responsável pelo pagamento do tributo, é suficiente sua intimação por meio de seu representante legal ao tempo da fiscalização, a quem caberá a entrega da documentação solicitada pelo auditor fiscal e eventual impugnação dos débitos apurados. O acusado era o responsável pela empresa na época da fiscalização e teve ciência do procedimento fiscal e da autuação, seja pelos subordinados que atenderam a fiscalização ou posteriormente por via postal. De toda sorte, a responsabilidade fiscal não se confunde com a responsabilidade penal, a qual será constatada em devido processo penal, no qual o acusado pela apropriação indébita previdenciária poderá exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, produzindo, inclusive, as provas que poderia ter feito no procedimento administrativo, naquilo que pertinente à materialidade e autoria delitivas. Na seara criminal será apurado o autor da apropriação dos tributos, e não a responsabilidade pelo pagamento do débito tributário, de modo que os participantes da esfera administrativa e criminal não se correlacionam necessariamente. 5. A materialidade delitiva restou comprovada nos autos por meio do procedimento administrativo fiscal e os documentos que o integram, bem como pela respectiva Representação Fiscal para Fins Penais, que descreve os fatos. Tais documentos demonstram que foram descontadas contribuições previdenciárias dos valores pagos a segurados empregados, sem o posterior recolhimento à previdência social no prazo legal, no período de novembro de 1995 a fevereiro de 1998. 6. A autoria delitiva restou demonstrada pela prova documental e oral. O acusado era o responsável pela gestão da empresa autuada na época dos fatos narrados na denúncia e possuía total domínio sobre suas diretrizes. 7. Existência do elemento subjetivo consubstanciado no dolo. Nos crimes de apropriação indébita previdenciária, restou pacificado que basta o dolo para a caracterização desses crimes, consistente na vontade livre e consciente de deixar de recolher aos cofres públicos, no prazo legal, contribuição descontada dos salários dos trabalhadores segurados, dispensando-se a intenção de apropriar-se das importâncias descontadas. 8. A defesa não se desincumbiu de seu ônus probatório acerca da alegada grave crise financeira enfrentada pela empresa. Para que se admitisse a exclusão da culpabilidade pelo reconhecimento de inexigibilidade de conduta diversa, seria imprescindível a apresentação de provas contundentes acerca das dificuldades financeiras, bem como a demonstração de que se tratava de situação pontual (esporádica) e excepcionalmente grave, e não de mero risco do empreendimento. 9. Dosimetria. Na primeira fase dosimétrica, a majoração da pena base deu-se em virtude de as consequências do delito serem desfavoráveis, considerando-se o montante originário apropriado: R$ 712.952,01. Tendo em vista ser recurso exclusivo da defesa, há de ser observado o valor considerado na sentença, sem juros e multa. Tal montante enseja a majoração da pena base em 1/3 (um terço), nos moldes que tem sido decidido majoritariamente no âmbito desta 11ª Turma, o que resulta na redução da pena base a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. 10. Na segunda fase da dosimetria da pena, a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida em primeiro grau. No que tange à atenuante do artigo 65, III, “b”, do Código Penal (ter o agente procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as conseqüências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano), considerando o pagamento parcial do débito, não há demonstração nos autos dos valores efetivamente pagos pelo contribuinte nos parcelamentos frente ao total apropriado. Reduzida a pena base apenas em razão da atenuante da confissão espontânea, na fração de 1/6 (um sexto), resultando a pena em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 11. Na terceira fase, no que diz respeito ao concurso de crimes, registre-se que ele não integra o sistema trifásico da pena, devendo a eventual majoração pela sua ocorrência ser aplicada após o encerramento da última fase da dosimetria, notadamente porque só há que se falar em sua aplicação após conhecidos todos os delitos sancionados pelo julgador. Ausentes causas de aumento e de diminuição, resta mantida a pena em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 12. O réu atuou de forma reiterada por 28 vezes, nas competências de novembro de 1995 a fevereiro de 1998, com semelhança das condições de tempo, lugar e maneira de execução, revelando-se imperioso o reconhecimento do crime continuado (artigo 71 do Código Penal). 13. Em acórdão relatado pelo Des. Fed. Nelton dos Santos, a Segunda Turma deste E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região adotou o critério de aumento decorrente da continuidade delitiva segundo o número de parcelas não recolhidas, nos seguintes termos: de dois meses a um ano de omissão no recolhimento das contribuições previdenciárias, o acréscimo é de 1/6 (um sexto); de um a dois anos de omissão, aumenta-se 1/5 (um quinto); de dois a três anos de omissão, ¼ (um quarto); de três a quatro anos de omissão, 1/3 (um terço); de quatro a cinco anos de omissão, ½ (um meio); e acima de cinco anos de omissão, 2/3 (dois terços) de aumento (TRF 3ª Região, Segunda Turma, ACR n.º 11780, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos). A sentença aplicou a fração de aumento de 1/4 (um quarto), em consonância com esse critério, o que resulta na pena definitiva de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. 14. O valor unitário do dia-multa estabelecido na sentença foi de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente na época dos fatos, devendo a multa ser atualizada a partir da data do fato, o que resta mantido à míngua de insurgência recursal nesse tocante. 15. O regime inicial do cumprimento da pena deve ser o ABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal. 16. Presentes os requisitos dos incisos I e II do art. 44 do Código Penal (pena privativa de liberdade aplicada não superior a quatro anos, crime praticado sem violência ou grave ameaça e réu não reincidente em crime doloso), e sendo a medida suficiente (art. 44, inciso III, do Código Penal), substituiu-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública a ser definida pelo Juízo da Execução e que terá a mesma duração da pena substituída, nos termos do art. 46 e §§ do Código Penal, e prestação pecuniária de 05 (cinco) salários mínimos, em favor de entidade ou programa com destinação social, também designada pelo Juízo das Execuções Penais (art. 45, § 1º, do CP), o que resta mantido à míngua de insurgência recursal quanto ao tema. 17. Preliminares rejeitadas. Apelação da defesa parcialmente provida.



    Consta dos autos, em síntese, que NASSER IBRAHIM FARACHE foi condenado às penas de 3 anos, 4 meses de reclusão, em regime aberto, além de 15 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 168-A c/c o art. 71, ambos do Código Penal (Doc. 31).



    Interposto recurso de Apelação, foi ele parcialmente provido “para reduzir a pena cominada ao réu NASSER IBRAHIM FARACHE, pela prática do delito inscrito no artigo 168-A, § 1º, inciso I, c.c. o art. 71, ambos do Código Penal, a 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa” (Doc. 62).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 73).



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual afirma que o acórdão viola o artigo 5º, LVII da Constituição Federal (Doc. 81).



    Nas razões recursais, alega que “[n]ão se vislumbra autoria, vez que, NÃO prova suficiente a indicar que o Recorrente tenha agido com o objetivo de prejudicar a arrecadação do fisco Federal ou de que se associaram (dolosamente), entre si ou a terceiros, frente o parcelamento, e que se lembre enquanto esteve a frente da administração da empresa AJAX manteve-se adimplente com o parcelamento, ou seja, in dubio pro reo, a sua absolvição” (Doc. 81, fls. 9-10).



    Argumenta que “restou caracterizado, a inexigibilidade de conduta diversa a fundamentar o reconhecimento da excludente de culpabilidade, frente a decretação Judicial de Recuperação Judicial e posterior Falência da Empresa Ajax, lembrado que houve parcelamento dos créditos Federais, que deram origem a presente Ação Penal, pretendidos através da Fazenda Nacional, havendo desde de 2011 até 2014 serem adimplidos, mas após nomeação de Administrador Judicial, NÃO mais adimplidos, ou seja, ou seja, Nobres Julgadores, enquanto o Réu Nasser esteve à frente da administração da empresa, manteve-se adimplente aos pagamentos do parcelamento, mas posterior a nomeação do administrador judicial, deixou de recolher, lembrando que o Acusado Nasser já NÃO tinha o poder Hierárquico”(Doc. 81, fl. 11).



    Assevera que “realizou PARCELAMENTO de TODOS seus débitos federais, incluindo aos referentes que deram origem a presente e só NÃO foram dado continuidade ao adimplemento do parcelamento frente ocorrências” (Doc. 81, fl. 15).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “com a reforma do v. Acórdão proferido por Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o qual encontra-se em desarmonia com a interpretação dada à Magna Carta o que virá em homenagem aos ditames basilares de nosso Estado de Direito, corporificado na Constituição Federal” (Doc. 81, fl. 21).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso com base nos seguintes fundamentos: (i) não se verifica o requisito relativo ao prequestionamento; (ii) a alegação de afronta a princípio constitucional, especialmente quando a análise do caso concreto não prescindir da análise da legislação infraconstitucional, não configura situação de ofensa direta à Constituição e (iii) incide ao caso a Súmula 279/STF (Doc. 89).



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 95).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 81, fls. 8-12):



    Repercussão Geral 



    Impende destacar, de início, a repercussão geral da matéria em debate. Conforme preconiza o artigo 1.035, do CPC, com redação dada pela Lei no 13.105/15: “O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.” No caso em tela insurge-se o Recorrente contra decisão do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região que entendeu: (...) No entanto, após a exclusão da empresa do último parcelamento, em ofício datado de 19 de setembro de 2016, a Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3ª Região — SP/MS informou que os DEBCADs ns.º 32.380.307-5 e 32.380.308-3 encontram-se na fase ‘792 RESCISÃO/EXCLUSÃO DE CRÉDITOS DE PARCELAMENTOS ESPECIAIS’, somando os valores consolidados de R$ 2.612.604,94 e R$ 540.462,92, respectivamente (fl. 231 ID 182615869), ao que foi determinado o prosseguimento do feito. (...).tem-se que a empresa se manteve funcionando e teve a falência decretada apenas em 2015 (por sentença disponibilizada no Diário Oficial aos 20.10.2015, conforme informação da defesa em memoriais – fl. 252 ID 182615869), sendo que os fatos narrados na denúncia são relativos a novembro de 1995 a fevereiro de 1998. (...). (g.n.) Data maxima venia, Nobres Julgadores, em que tese o entendimento é fato que o Recorrente, realizou PARCELAMENTO de TODOS seus débitos federais, incluindo aos referentes que deram origem a presente e só NÃO foram dado continuidade ao adimplemento do parcelamento frente ocorrência. Igualmente e foto que em 2014 com RECUPERAÇÃO JUDICIAL e posterior decretação da FALÊNCIA decretada apenas em 2015 (por sentença disponibilizada no Diário Oficial aos 20.10.2015, conforme informação da defesa em memoriais – fl. 252 ID 182615869), ambas, com nomeação de administrador judicial, demostrado com documentos juntados a grande dificuldade financeira, ou seja, AUSÊNCIA INEQUÍVOCA DE DOLO E FRAUDE. [...]



    Portanto, restou caracterizado, a inexigibilidade de conduta diversa a fundamentar o reconhecimento da excludente de culpabilidade, frente a decretação Judicial de Recuperação Judicial e posterior Falência da Empresa Ajax, lembrado que houve parcelamento dos créditos Federais, que deram origem a presente Ação Penal, pretendidos através da Fazenda Nacional, havendo desde de 2011 até 2014 serem adimplidos, mas após nomeação de Administrador Judicial, NÃO mais adimplidos, ou seja, ou seja, Nobres Julgadores, enquanto o Réu Nasser esteve à frente da administração da empresa, manteve-se adimplente aos pagamentos do parcelamento, mas posterior a nomeação do administrador judicial, deixou de recolher, lembrando que o Acusado Nasser já NÃO tinha o poder Hierárquico. Assim Nobres Julgadores, que se pergunte. Onde está caracterizado Autoria? Data maxima venia, AUSÊNCIA INEQUÍVOCA DE DOLO E FRAUDE. 



    Justamente com base nesta ideia é que entendemos pela absolvição do Recorrente, por restar duvidosa, ou seja, havendo dúvidas, aplica-se o princípio do “in dubio pro reo”. Isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. 



    Data maxima venia, Nobres Julgadores, evidente a necessidade de aplicação do Artigo 5º inciso LVII, da CF/88 - PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO”. 



    De modo que, nos termos da legislação vigente, encontra-se demonstrada a repercussão geral da matéria em debate. 



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que superado tal óbice, estes foram os fundamentos do Tribunal de origem para manter a condenação do acusado (Doc. 62, fls. 10-18): 



    DO MÉRITO 



    Da desnecessidade de participação do réu no processo administrativo fiscal. Inexistência de cerceamento de defesa. Sustenta o réu que não foi cientificado do processo fiscal e não pôde exercer o contraditório e a ampla defesa dele participando, o que possibilitaria obstar a materialidade delitiva. Importante seja salientado que o procedimento administrativo fiscal se presta à apuração do crédito tributário devido pela pessoa jurídica e, dado ser esta a responsável pelo pagamento do tributo, é suficiente sua intimação por meio de seu representante legal ao tempo da fiscalização, a quem caberá a entrega da documentação solicitada pelo auditor fiscal e eventual impugnação dos débitos apurados. Consigne-se que o acusado foi admitido na sociedade em 17.06.1994, constando como sócio administrador desde então (ficha cadastral da JUCESP acostada às fls. 185/190 ID 182615869) e, portanto, era o responsável pela empresa na época da fiscalização em 1998. Consta nos relatórios fiscais (fls. 32/34, 47/48 ID 182615871) que a fiscalização foi atendida pelos Srs. Celso Júnior Marques e Márcio Maciel de Moraes, contabilistas da empresa, que ficaram cientes da origem do débito; por falta do representante legal para recebimento da 2a. via deste procedimento fiscal, a mesma foi remetida à empresa por via postal, de modo que o réu teve ciência do procedimento fiscal e da autuação, seja pelos subordinados que atenderam a fiscalização ou posteriormente por via postal. Assim, a tese defensiva não convence. Ainda que houvesse qualquer nulidade no processo fiscal, tal vício não comporta discussão no âmbito destes autos, ante a independência das esferas administrativa e penal.



     A responsabilidade fiscal, ademais, não se confunde com a responsabilidade penal, a qual será constatada em devido processo penal, no qual o acusado pela apropriação indébita previdenciária poderá exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, produzindo, inclusive, as provas que poderia ter feito no procedimento administrativo, naquilo que pertinente à materialidade e autoria delitivas. 



    Na seara criminal será apurado o autor da apropriação dos tributos, e não a responsabilidade pelo pagamento do débito tributário, de modo que os participantes da esfera administrativa e criminal não se correlacionam necessariamente. Nestes autos, foi permitido ao réu demonstrar suas alegações por todos os meios de prova admitidos, com discussão dos fatos geradores do crédito tributário aqui debatido, e, assim, inexistente qualquer cerceamento de defesa. No sentido da desnecessidade de participação do réu no procedimento administrativo colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Ademais, ao invés de se insurgir em face da autuação, o contribuinte aderiu ao REFIS em 27.04.2000 (fls. 240, 245 ID 182613391), o que significa dizer que reconheceu a existência do débito. Outrossim, a adesão a parcelamento somente é possível com a anuência do representante legal da empresa. 



    Desse modo, resta refutada a alegação defensiva.



    Da materialidade



     A materialidade delitiva restou comprovada nos autos por meio do procedimento administrativo fiscal e os documentos que o integram, bem como pela respectiva Representação Fiscal para Fins Penais, que descreve os fatos (ID 182615871).



    Consoante Relatório Fiscal da NFLD n. 32.380.307-5, este relatório refere-se a débito normal de contribuições destinadas à Seguridade Social, arrecadadas dos segurados empregados, apuradas com base nos lançamentos efetuado nos Livros Diário, do período de Novembro/95 a Setembro/97, abrangendo a matriz acima e as filiais cadastradas no CGC sob os nºs. 44.995.595/0003-08 e 44.995.595/0004-80. 2- A empresa efetuou a arrecadação das contribuições dos segurados empregados, sem os devidos recolhimentos à Seguridade Social, estando os valores arrecadados indicados no Discriminativo do Débito Originário-DDO, anexo (fls. 32/34 ID 182615871). Consoante Relatório Fiscal da NFLD n. 32.380.308-3, este relatório refere-se a débito normal de contribuições destinadas à Seguridade Social, arrecadadas dos segurados empregados, apuradas com base nas Folhas de Pagamento, do período de Outubro/97 a Fevereiro/98, abrangendo a matriz acima e as filiais cadastradas no CGC sob os nºs. 44.995.595/0003-08 e 44.995.595/0004-80. 2- A empresa efetuou a arrecadação das contribuições dos segurados empregados, sem os devidos recolhimentos à Seguridade Social, estando os valores arrecadados indicados no Discriminativo do Débito Originário-DDO, anexo (fls. 47/48 ID 182615871). Tais documentos demonstram que foram descontadas contribuições previdenciárias dos valores pagos a segurados empregados, sem o posterior recolhimento à previdência social no prazo legal, no período de novembro de 1995 a fevereiro de 1998, totalizando um crédito tributário no montante originário, sem juros e multa, de R$ 712.952,01 (R$ 580.493,51 - NFLD n. 32.380.307-5, R$ 132.458,50 - NFLD n. 32.380.308-3, fls. 21/28, 39/44 ID 182615871). Cabe especificar que os fatos melhor se amoldam ao delito previsto no art. 168-A, § 1º, inciso I, do Código Penal.



    Da autoria e dolo 



    Da ficha cadastral da JUCESP acostada aos autos (fls. 185/190 ID 182615869), verifica-se que o réu foi admitido na sociedade em 17.06.1994, constando desde então como sócio administrador da empresa ACUMULADORES AJAX LTDA. 



    Em juízo, o acusado confirmou que era o administrador da empresa no período dos fatos imputados na denúncia. Explicou que após sua aquisição verificou que o montante devedor era maior do que aquele informado no momento da compra e, logo na sequência, veio o Plano Real, que alterou todo o panorama de linhas de crédito, entre outras coisas. Acrescentou que aderiu ao REFIS, e em 2000 teve uma unidade fechada pela CETESB, fato que o prejudicou bastante. Aduziu que, em 2009, a empresa estava em melhor situação, e aderiu a novo parcelamento, pagando em torno de um milhão de reais mensais; em 2010 teve problemas mentais, mas a empresa continuou pagando as prestações até 2012, tendo posteriormente sido decretada sua falência (ID 264425640).



    [...]



    Assim, plenamente comprovado que o increpado era proprietário e administrador da pessoa jurídica ACUMULADORES AJAX LTDA. 



    Desse modo, considerando que era o responsável pela gestão da empresa autuada na época dos fatos narrados na denúncia (consoante provas documental e oral), e possuía total domínio sobre suas diretrizes, resta demonstrada a autoria delitiva. 



    Tem-se que o dolo quanto à prática do crime igualmente restou evidenciado. 



    No que tange ao delito previsto no artigo 168-A do Código Penal, restou pacificado que basta o dolo para a caracterização desses crimes, consistente na vontade livre e consciente de deixar de recolher aos cofres públicos, no prazo legal, contribuição descontada dos salários dos trabalhadores segurados, dispensando-se a intenção de apropriar-se das importâncias descontadas.



    [...]



    Irrelevante, portanto, a existência de um especial fim de agir, perfectibilizando-se a conduta com o não recolhimento aos cofres públicos, no prazo legal, das contribuições descontadas. 



    Portanto, o elemento anímico está suficientemente demonstrado, uma vez que o réu, como responsável pela administração da empresa, deixou de recolher as contribuições previdenciárias descontadas dos segurados, aos cofres públicos, no prazo devido.



    Da alegada excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa



    [...]



    É certo que referida causa supralegal tem sido aceita, de forma restrita, nas situações de tributos descontados ou cobrados do contribuinte de fato, como nos casos do artigo 168-A do Código Penal e artigo 2º, inciso II, da Lei n. 8.137/1990, cujas condutas prescindem de fraude e, em tese, a existência de graves dificuldades financeiras poderia levar à conclusão de que era inexigível conduta diversa nas circunstâncias em que o acusado se encontrava. 



    Contudo, para que se justifique a exclusão da culpabilidade, tais dificuldades devem ser intensas, devem extrapolar a mera situação de penúria, isto é, deve-se analisar se estava em risco a própria sobrevivência da empresa, se não foi o próprio agente quem, por meio de gestão temerária ou fraudulenta, deu causa à má situação financeira, e se a prática da conduta tipificada foi medida última, excepcional e ocasional (e não rotineira).



    [...]



    Feitas tais considerações, tem-se que no caso concreto, a defesa não se desincumbiu de seu ônus probatório acerca da alegada grave crise financeira enfrentada pela empresa.



    Como se verifica, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Além disso, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Por outro lado, o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o elemento subjetivo das condutas típicas dos crimes de sonegação de contribuição previdenciária e apropriação indébita previdenciária é o dolo genérico. Nesse sentido, julgado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (ART. 168-A DO CP). ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO: FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. As instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria alusivas ao cometimento, pelo paciente, do crime de apropriação indébita previdenciária a partir de elementos concretos, produzidos sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, é inviável divergir da conclusão adotada sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “para a configuração do crime de apropriação indébita previdenciária, basta a demonstração do dolo genérico, sendo dispensável um especial fim de agir, conhecido como animus rem sibi habendi (a intenção de ter a coisa para si).” Precedentes. 3. Não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, tendo em vista a consideração negativa das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 243527 AgR, Min. Rel. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 22/10/2024 - grifei)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator